Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO MOTO E CARRO. LESÃO CORPORAL LEVE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a pagarem a quantia de R$ 5.801,91 a título de danos materiais e improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, informa que há erro material na sentença, uma vez que o menor orçamento apresentado é no valor de R$ 5.807,91 enquanto a condenação foi no valor de R$ 5.801,91. Acrescenta que além dos danos materiais, restou demonstrado nos autos o dano físico, o que é suficiente para configurar o dano moral e justificar a reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar (i) se houve erro material na sentença no que toca ao valor do dano material; (ii) a existência de danos morais passíveis de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Resta incontroverso nos autos que o acidente de trânsito objeto dos autos teve como causa exclusiva a conduta dos requeridos.
5. Para configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). Embora a situação tenha trazido aborrecimentos e transtorno ao autor, não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da parte ré a reparação dos alegados danos morais.

6. Ademais, as lesões apresentadas pelo recorrido seriam evitadas se estivesse utilizando os equipamentos de segurança adequado para quem faz uso de transporte por motocicletas, conforme determinação dos artigos 54 e 55 do CTB.
7. Por fim, constata-se que houve erro material na sentença que, ao fixar o valor da reparação dos danos materiais com base no menor orçamento, descreveu o valor como R$ 5.801,91 enquanto o valor correto é R$ 5.807,91 (cinco mil oitocentos e sete reais e noventa e um centavos), devendo ser alterado o dispositivo da sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para que conste na condenação a título de danos materiais o valor de R$ 5.807,91 (cinco mil oitocentos e sete reais e noventa e um centavos).
9. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________________
Legislação relevante citada: CF, art. 5o, V e X; CTB, art. 54 e 55.